Tribunal: STF
Processo: AP 2482
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DARLLEN BOTELHO DE SOUZA (CPF nº 052.260.256-88), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Julgada em 5/6/2024) (eDoc. 13), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 18/1/2023, concedi liberdade provisória a DARLLEN BOTELHO DE SOUZA, mediante a imposição cumulativa das de medidas cautelares, dentre elas, a Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia (eDoc. 3.182, PET 10.820/DF)



    Em 15/1/2025 e 3/2/2025, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Execuções Fiscais da Comarca de Teófilo Otoni/MG informou descumprimentos por violação da área de inclusão, ocorridos em 12/11/2024, 18/11/2024, 20/11/2024, 23/11/2024, 26/11/2024, 28/11/2024, 29/11/2024, 5/1/2025, 7/1/2025, 10/1/2025, 13/1/2025, 18/1/2025, 21/1/2025, 23/1/2025, 27/1/2025 e 29/1/2025 (eDocs. 106-109, 111-112 e 117).



    A Defesa de DARLLEN BOTELHO DE SOUZA justificou os descumprimentos por motivo de trabalho, tendo juntado declaração do seu empregador, Alexandre Mattar Turismo Real Ltda (CNPJ nº 36.273.306.0001-69), atestando que o réu trabalha como recepcionista em hotel. Ao final, requereu seja acolhido o pedido, para abonar as faltas apresentadas (eDocs. 118-119).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Entretanto, da análise dos documentos juntados, considero procedentes as alegações apresentadas. Verifico que a Defesa de DARLLEN BOTELHO DE SOUZA comprovou, pela declaração apresentada, que o réu descumpriu o monitoramento eletrônico em razão do trabalho como recepcionista folguista na empresa Alexandre Mattar Turismo Real Ltda, com sede em Teófilo Otoni/MG, no qual presta serviços no horário de 13h às 19h, de sexta-feira a segunda-feira, e, segundo o empregador, pode se estender até às 23 horas em dias de fluxo.



    Além disso, verifico que os mapas fornecidos pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica de Minas Gerais (UGME/MG) apontam a localização do réu no hotel em que trabalha.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Entretanto, saliento que cabe ao acusado adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. Nesse sentido, deve ser respeitado o recolhimento noturno e nos finais de semana, nos termos já determinados nesses autos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Execuções Fiscais da Comarca de Teófilo Otoni/MG, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente